Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. POUPANÇA MOVIMENTADA COM NATUREZA DE CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. PENHORA MANTIDA.
1. O art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, não tendo o devedor se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado tem natureza salarial, deve ser mantida a constrição determinada na origem.
3. O artigo 833, X, do CPC, elenca o valor de até 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança como bem impenhorável.
4. A penhora de dinheiro em conta poupança com intensa movimentação bancária é possível porque a proteção do inciso X do art. 833 do CPC deve ser afastada pela descaracterização da natureza de reserva financeira do dinheiro depositado. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.